Tribunal: STF
Processo: Rcl 92913
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vanderlei Lino de Amorim formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer, em síntese, “seja a presente Reclamação julgada procedente, confirmando-se  a liminar, para cassar em definitivo a decisão que restringiu o direito do Reclamante e de seus  Defensores, garantindo-lhes o amplo e total acesso aos autos nº 1500536-15.2025.8.26.0695 no  tocante às provas já documentadas, prestigiando e resguardando a autoridade da Súmula Vinculante  nº 14 deste Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Como se observa do ato reclamado (eDoc 7), “Este juízo recebeu informações da autoridade policial da pendência de conclusão de diligências determinadas nestes autos. [...]”.

Com base no exposto, cabe dizer que o pedido de acesso aos autos negado, em virtude das diligências investigativas ainda pendentes, não desrespeita o verbete vinculante n.14 da Súmula.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente